Tribunal: TCU
Processo: 027.417/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto pelo Ministério Público de Contas da União, por meio do seu membro infra-assinado Procurador SÉRGIO RICARDO COSTA CARIBÉ, no uso da competência conferida pelo art. 81, inciso IV, c/c o art. 82, ambos da Lei 8.443/1992, em face do Acórdão 17.973/2021-TCU-2a Câmara, sob a minha relatoria, proferido na Sessão Telepresencial Pública da 2a Câmara de 19/10/2021 (peça 123).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração oposto pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 125) em face do Acórdão 17973/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 123), que deu provimento a anterior embargos de declaração interposto pela Sra. Mellina Torres de Freitas, ex-Prefeita Municipal de Piranhas/AL, para julgar extinta a presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento de mérito, determinando seu arquivamento, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração oposto pelo Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, ao Recorrente e demais interessados.